Tribunal: TCU
Processo: 032.404/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com vistas a examinar a regularidade da contratação de empresa especificada para fornecimento de 1.346.826 unidades de insulina análoga de ação rápida (IAAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Ofício 181/2023/CFFC-P, da Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, contendo o Requerimento 290/2023-CFFC, de autoria da Deputada Federal Adriana Ventura, para que este Tribunal conduza auditoria com vistas a examinar a regularidade da contratação da empresa GlobalX Technology Limited pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia desta decisão, bem como do relatório e do voto que a fundamentam; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida, nos termos dos arts. 17, inciso II e § 2o, inciso II, e 18 da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.